Tribunal: TJSP
Processo: 1038445-06.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Débito referente a cédula de crédito firmado entre as partes – Documento assinado e não impugnado especificamente - Negativação do nome da nome da autora que se deu no exercício regular de um direito – Notificação que deve ser

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Débito referente a cédula de crédito firmado entre as partes – Documento assinado e não impugnado especificamente - Negativação do nome da nome da autora que se deu no exercício regular de um direito – Notificação que deve ser feita pelos órgãos de crédito – Litigância de má-fé reconhecia – Multa fixada que não se mostra abusiva - Indenização de 10% ( art. 96 do CPC) afastada - Ausência de prejuízo concreto a parte adversa – Recurso provido em parte